Tribunal: STF
Processo: HC 191216
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Associação criminosa. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO. DISSIMULAÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS ORIUNDOS DO RECEBIMENTO DE PROPINA PELA AGENTE E SEU CÔNJUGE. CRIAÇÃO DE EMPRESAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Observada a descrição contida na denúncia de que a agente e seu cônjuge, agindo em conjunto, criaram empresas, bem como adquiriram imóveis, em desproporção com os rendimentos auferidos por eles, para dissimular os ganhos financeiros ilícitos oriundos do recebimento de propina, afasta-se a alegação de inépcia da exordial acusatória, porquanto preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.
    2. Embora apenas gastar o dinheiro do crime antecedente não constitua o crime de lavagem de capitais, a alocação desse valor em nome de terceiros (esposas) pode isso configurar e mais ainda o uso de empresas ‘fantasmas’ para o escondimento do patrimônio, valendo a prova dos autos para a definição oportuna (na sentença) da caracterização de atos de escondimento e para a determinação do dolo de lavagem.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos no arts. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e no art. 288, caput, do Código Penal, nos seguintes termos:
    “[...]
    Da mesma forma agiu JOSÉ ROBERTO FERNANDES, associando-se com intenção criminosa a sua esposa VERONICA ROSA DA SILVA FERNANDES, outra beneficiária direta dos deleites proporcionados pelo dinheiro ilicitamente arrecadado. Não há notícia de que algum deles houvesse ganhado na loteria ou recebido herança. Criaram, em 23 de JULHO DE 2.009, a ‘FERNANDES PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LIDA’ [...], também uma empresa de fachada, sem qualquer atividade econômica que não fosse a guarida dos imóveis que passaram a adquirir com o dinheiro da propina. Em 18 NOVEMBRO DE 2.014, alteraram o nome da empresa para ‘VBZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA’ (documento anexo 14). Em 08 de DEZEMBRO 2.014, a fim de retirar da ‘empresa’, sob o aspecto formal, o nome do Agente Fiscal de Rendas JOSÉ ROBERTO FERNANDES, registraram nova alteração contratual [...]. Em 11 de JUNHO de 2.015, transformam a sociedade em ‘VBZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EIRELI’ [...]. A partir da criação das referidas empresas e da aquisição de imóveis, alguns em sociedade, passaram a dissimular o patrimônio que adquiriram com dinheiro da propina, de molde a ocultar com fraude a origem ilícita dos ‘recursos’ e a incompatibilidade com os rendimentos oficiais de cada um deles. Desse modo, agindo conjuntamente, em associação criminosa, ou verdadeira quadrilha, todos os denunciados: Em 12 de AGOSTO DE 2.011, adquiriram um terreno de 2.267,48 m2 na Avenida Independência, em Sorocaba, registrando-o pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em nome das empresas de fachada SANDEC PARTICIPAÇÕES, FERNANDES PARTICIPAÇÕES e VK PARTICIPAÇÕES, conforme matricula 141.527 - 10 CRI de Sorocaba [...]. Em 16 de NOVEMBRO de 2.011, adquiriram uma casa de 217,60 m2 situada na esquina da Avenida Indianópolis com a Alameda ou Rua Iraé, em São Paulo, registrando-o pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em nome das empresas de fachada VK PARCIC[PAÇÕS, FERNANDES PARTICIPAÇÕES e SANDEC PARTICIPAÇÕES, conforme compromisso de compra e venda e matricula 29.811 - 140 CRI de São Paulo [...]). (...) Para ‘complementar’ aquele imóvel, adquiriram em 16 de DEZEMBRO DE 2.013, um prédio e respectivo terreno com área de 177,30 m2, na Alameda (ou Rua) Iraé, esquina com Avenida Indianópolis, registrando-o pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em nome de VK PARTICIPAÇÕES, FERNANDES PARTICIPAÇÕES e SANDEC PARTICIPAÇÕES, entregando como pagamento R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente, o apartamento 33 do Edifício Treviso, com entrada pela Rua Carlito Laino, 98, em Sorocaba, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme matrícula 6146 do 20 CRI de Sorocaba; apartamento 12 do Edifício Treviso, de propriedade de VK PARTICIPAÇÕES, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), também conforme registro na matricula 6146 do 20 CRI de Sorocaba, conforme matrícula 49.664 - 14° CRI de São Paulo […]. Em 29 de DEZEMBRO DE 2.011, adquiriram as lojas 101 e 102 do ‘Vitale Jardim Icarai Centro Clínico’, em Niterói, Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada unia, assinando contrato particular com a incorporadora SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A, no qual figuraram compradores ROSANGELA DA CUNHA VAZ KOMAKI, EDUARDO TAKEO KOMAKI, VERONICA ROSA DA SILVA FERNANDES e JOSÉ ROBERTO FERNANDES, conforme memorial de incorporação na matricula 31.265 - provavelmente no CRI de Niterói - processo na prefeitura de Niterói 80/0988/11 [...]. Além da aquisição de imóveis em concurso de agentes, no formado acima destacado, dissimulando a divisão da propina, ocorreram também outras aquisições de valor milionário, em absoluta desproporção com os rendimentos dos increpados, desta feita separando o patrimônio imobiliário entre os casais e, em certos casos, utilizando de registro dos imóveis em nome das empresas de fachada acima referidas, ou mesmo dos próprios denunciados, tudo buscando formalizar a pulverização da aplicação do dinheiro, como se de origem lícita fosse. (...) Em 29 de SETEMBRO de 2.012, adquiriram os lotes 12, 13, 14, 15 e 18, do Loteamento ‘Alphavile Votorantim Fase 2’, pelo valor total de R$ 1.247.33,28 (hum milhão duzentos e quarenta e sete mil e trinta e três reais e vinte e oito centavos), sendo assinados os compromissos de compra e venda por VERONICA ROSA DA SILVA FERNANDES, enquanto JOSÉ ROBERTO FERNANDES, em seu depoimento gravado, disse que um dos lotes teria sido adquirido para EDUARDO TAKEO KOMAKI, conforme também se verifica nas matriculas 7.102, 7.103, 7.104, 7.105 e 7.108 do CRI de Votorantim [...]. Em 26 de MARÇO DE 2.013, adquiriram a sala comercial 71 no ‘Edifício MILLENIA’, 70. ANDAR, com área útil de 220,39 e quatro vagas de garagem, com entrada pela Rua Eulália Silva, 454, Jardim Faculdade, em Sorocaba, pelo valor de R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais), lavrando compromisso particular de compra e venda em nome de FERNANDES PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, representada por VERONICA ROSA DA SILVA FERNANDES que assinou o contrato de compra [...]. Em 06 de JULHO de 2.015, registraram a compra de urna casa na Rua Julio Augusto Pasquitto, 150, no Condomínio Jardim Isaura, em Sorocaba, pelo valor de R$ 766.660,00 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais), na qual promoveram reforma de elevadíssimo padrão, conforme consta da matricula 46.477 do 20 CRI de Sorocaba [...]. Agindo dessa forma os increpados, agindo em associação criminosa, consumaram, em concurso material de delitos, a cada aquisição de imóvel, [...] conduta típica de lavagem de dinheiro. 
    […].”
    3. Após o recebimento da denúncia, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 558.376), indeferido, monocraticamente, pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a denúncia não preenche os requisitos mínimos a permitir o exercício pleno da ampla defesa pela Paciente, que fora denunciada [não por atos ilícitos eventualmente praticados], mas, sim, por seu status de esposa de corréu que também fora denunciado”. Afirma que a “denúncia não individualizou as condutas da Paciente, e não afirmou se ela tinha a consciência de que os imóveis estavam sendo adquiridos com recursos supostamente ilícitos”, ressaltando que a “simples aquisição de imóvel é conduta neutra que não cria risco juridicamente desaprovado para a realização do resultado imputado”. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar, ainda, que a “denúncia não correlacionou os valores supostamente recebidos pelos crimes antecedentes, com os bens que são o objeto do crime de lavagem, e nem mesmo a forma ou os valores que tais aquisições [dos imóveis] se deu, demonstrando-se como aqueles valores dos crimes antecedentes efetivamente chegaram [caminho do dinheiro] até a aquisição dos imóveis. [D]e 5 crimes antecedentes, o MP transformou em 30 crimes de lavagem de dinheiro”.
    6. A defesa requer “seja anulada a referida ação penal apenas no tocante à Paciente Verônica, sem prejuízo de o Parquet, se entender o caso, oferecer nova denúncia desprovida dos vícios [...] apontados e em observância ao artigo 41, do CPP”.
    7. Decido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...] na descrição contida na denúncia, apontou-se que a agente e seu cônjuge, agindo em conjunto, criaram empresas, bem como adquiriram imóveis, para dissimular os ganhos financeiros ilícitos oriundos do recebimento de propina, destacando-se que Além da aquisição de imóveis em concurso de agentes, [...] ocorreram também outras aquisições de valor milionário, em absoluta desproporção com os rendimentos dos increpados, desta feita separando o patrimônio imobiliário entre os casais e, em certos casos, utilizando de registro dos imóveis em nome das empresas de fachada acima referidas, ou mesmo dos próprios denunciados, tudo buscando formalizar a pulverização da aplicação do dinheiro, como se de origem lícita fosse. 
    Embora apenas gastar o dinheiro do crime antecedente não constitua o crime de lavagem de capitais, a alocação desse valor em nome de terceiros (esposas) pode isso configurar e mais ainda o uso de empresas ‘fantasmas’ para o escondimento do patrimônio, valendo a prova dos autos para a definição oportuna (na sentença) da caracterização de atos de escondimento e para a determinação do dolo de lavagem. 
    Desse modo, há suficiente descrição de fatos aptos à configuração de crime, não cabendo a alegação de inépcia da exordial acusatória, porquanto preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP. 
    […].”
    10. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    11. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator